Tribunal: TJBA
Processo: 0000010-34.2011.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000010-34.2011.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE OLIVEIRA CUNHA e outros

Advogado(s)
:
CAROLINE MARTINS MATOS

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
LUIZ RODRIGUES WAMBIER

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO. MÚTUO HABITACIONAL. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (PREVI). CONEXÃO DECLARADA COM EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO NO PROCESSO CONEXO QUE JULGOU PARCIALMENTE O MÉRITO DAS CLÁUSULAS. FORÇA VINCULANTE DA COISA JULGADA MATERIAL (CPC, ARTIGO 503). LIMITAÇÃO DA COGNIÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DA PRESCRIÇÃO E DA LEGALIDADE DE ENCARGOS CONTRATUAIS (SFH E CET). IMPOSSIBILIDADE FRENTE À AUTORIDADE DA COISA JULGADA. ABUSIVIDADE DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ÚNICO PONTO DE PROCEDÊNCIA RECONHECIDO NO PROCESSO CONEXO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA RECORRIDA PARA ADEQUAÇÃO AO COMANDO JURISDICIONAL DEFINITIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por JOSÉ OLIVEIRA CUNHA e ELIZIARIA FREITAS DOS SANTOS CUNHA contra sentença da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Poções/BA, que julgou improcedente a Ação Revisional de contrato de mútuo habitacional nº 0000010-34.2011.8.05.0199, movida em face da CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a sentença revisional deve ser anulada ou reformada diante das alegações de nulidade, erro material e decisões conflitantes;
(ii) estabelecer se a coisa julgada formada incidentalmente nos Embargos à Execução conexos limita a cognição desta Ação Revisional, impondo a reforma parcial da sentença para adequação ao julgado definitivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgador reconhece a existência de decisão transitada em julgado nos Embargos à Execução conexos, que apreciou de forma definitiva as questões prejudiciais sobre a validade das cláusulas contratuais e a exigibilidade do débito.

4. A autoridade da coisa julgada material, nos termos do art. 503, §1º, do CPC, vincula o julgamento desta Apelação, impedindo a rediscussão de matérias decididas no processo conexo, como prescrição, SFH, CET e capitalização de juros.

5. A sentença recorrida diverge parcialmente do comando jurisdicional definitivo, pois julgou totalmente improcedente a ação, embora a decisão dos Embargos à Execução tenha declarado abusiva a cláusula que permitia ao credor escolher unilateralmente o índice de correção monetária.

6. A reforma parcial é necessária para harmonizar a presente decisão com o julgado conexo, assegurando coerência e evitando decisões contraditórias sobre o mesmo contrato e entre as mesmas partes.

7. A procedência, contudo, limita-se exclusivamente ao ponto reconhecido como abusivo nos embargos, mantendo-se a improcedência quanto às demais matérias por força da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido apenas para reconhecer a abusividade da escolha unilateral do índice de correção, aplicando-se o menor índice contratado; demais pedidos permanecem improcedentes pela coisa julgada.

Tese de julgamento
:

1. A decisão transitada em julgado nos Embargos à Execução conexos limita a cognição da ação revisional, impedindo a rediscussão de matérias já decididas com força de coisa julgada material.

2. A sentença revisional deve ser reformada para reconhecer a abusividade da cláusula que permitia ao credor a escolha unilateral do índice de correção monetária, em conformidade com o julgado definitivo no processo conexo.

3. Mantêm-se os demais capítulos de improcedência em razão da vinculação obrigatória ao conteúdo da coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, art. 487, I; CPC, art. 503, §1º; Código Civil, art. 206, §5º, I.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)